Tribunal: TJSP
Processo: 1501578-13.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501578-13.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante CARLOS
EDUARDO NUNES MAGRINI DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501578-13.2019.8.26.0048 -Voto no 415
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501578-13.2019.8.26.0048
1a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE ATIBAIA
APELANTE: CARLOS EDUARDO NUNES MAGRINI DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 415
CARLOS
EDUARDO
NUNES
MAGRINI DE SOUZA foi processado e condenado, pela r. sentença de fls.
199/212, cujo relatório adota-se, como incurso no artigo 157, §2°, inciso II do
Código Penal, ao cumprimento de cinco anos e quatro meses de reclusão, em
regime fechado, e pagamento de treze dias-multa, no patamar mínimo.
Inconformado, recorreu o apelante para
pleitear a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos IV ou VII do
Código de Processo Penal (fls. 250/256).
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões (fls. 261/264).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 280/282).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501578-13.2019.8.26.0048 -Voto no 415
3
É o relatório.
As razões recursais não convencem do
desacerto do julgado.
Segundo consta, no dia 18 de fevereiro
de 2019, por volta das 22 horas e 30 minutos, na Rodovia Fernão Dias -
Planalto De Atibaia, na comarca de Atibaia, o apelante, em concurso de
agentes e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, de
prenome Felipe, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça, uma
motocicleta Honda/CG150 Fan, placas FHV9415/Atibaia/SP, de propriedade
da vítima Débora Santiago.
A materialidade está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/07) e auto de exibição e apreensão (fls. 08/09).
Na fase inquisitiva (fls. 12/13), o
apelante confessou a increpação contida da denúncia, ao afirmar que
trafegava na Rodovia Fernão Dias na garupa da sua moto, que era conduzida
por um indivíduo de prenome Felipe, quando visualizaram a vítima na
direção de uma motocicleta.
Felipe
disse
para
realizarem
a
abordagem e passou a acompanhar a vítima em seu trajeto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501578-13.2019.8.26.0048 -Voto no 415
4
aproximadamente quinze minutos, com o intuito de intimidá-la.
Ao se aproximarem, o comparsa
ameaçou a ofendida sob os gritos de "perdeu ou para aí" (sic), ocasião em que
a vítima abandonou a motocicleta no chão e correu após dizer "leva aí essa
bosta" (sic).
Assumiu a direção da sua motocicleta,
enquanto Felipe partiu na condução da moto subtraída. Permaneceram juntos
até uma certa altura da rodovia, quando então partiu para a cidade de
Mairiporã e só voltou a conversar com o comparsa três dias após o roubo.
Pela participação no delito, ganharia as
rodas da motocicleta, contudo, Felipe não as entregou, sob a justificativa de
que o produto do roubo foi vendido.
Conhecia o comparsa há três meses,
quando deixou a prisão após cumprir pena pelo crime de roubo. No momento
da ação delitiva, ocupava a garupa da motocicleta.

Interrogado em juízo (fls. 162), mudou
a versão e disse que, no dia em que foi detido, estava na condução da sua
motocicleta, na companhia da namorada, quando foi abordado pela GCM e
pela Polícia Federal.
Os milicianos verificaram os seus
documentos e constataram que não tinha habilitação. Diante disso, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501578-13.2019.8.26.0048 -Voto no 415
5
policiais disseram que seria liberado, após ser multado e a motocicleta ser
conduzida até a base policial.
Quando ia deixar o local, um dos
guardas lhe apresentou a foto de uma moto e indagou se era de sua
propriedade. Confirmou, já que as placas batiam, momento em que foi
acusado de praticar o roubo.
Negou a acusação, contudo, um
policial federal disse que se não confessasse levaria choque nas suas partes
íntimas e sua namorada seria conduzida à FEBEM, por isso admitiu a prática
do roubo.
Na delegacia, as ameaças persistiram.
Não conhecia os policiais e não soube dizer o motivo pelo qual foi acusado.
Quanto a Felipe, disse que dele "falou
por falar" (sic).
Indagado sobre o reconhecimento
efetuado pela vítima do capacete e da moto utilizada no assalto, afirmou que
somente se recorda do reconhecimento do capacete, o que ocorreu cerca de
dois meses após os fatos.
Contudo, a negativa do apelante
remanesceu escoteira diante da prova oral produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501578-13.2019.8.26.0048 -Voto no 415
6
Ouvida em juízo (fls. 162), a vítima
Débora narrou que, no dia dos fatos, por volta de dez e meia da noite,
conduzia a motocicleta, com a filha na garupa, quando notou que era seguida
por outra moto.
Pediu que a filha descesse e fugiu do
local, mas passou a ser perseguida pelos dois indivíduos, sendo abordada em
seguida, próximo à quadra de futebol que dá acesso à Rodovia Fernão Dias.
Os roubadores anunciaram o assalto sob
as ordens de ""Desceu! Perdeu!" (sic), ocasião em que deixou a moto no local
e correu para que não levassem a sua bolsa.
Foi o indivíduo mais alto, que estava na
garupa da moto, quem a abordou. Reconheceu o capacete utilizado pelo
roubador como sendo o mesmo apreendido com o apelante.
Durante o assalto, conseguiu anotar
parte da placa da motocicleta ocupada pelos roubadores, que posteriormente
foi identificada em um radar e apreendida na posse de Carlos Eduardo.
A moto subtraída não tinha seguro e
tampouco foi recuperada, por isso ficou com o prejuízo de R$ 10.000,00.
Reconheceu o capacete utilizado pelo
garupa no momento do assalto através das filmagens, mas não foi capaz de
realizar o reconhecimento facial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501578-13.2019.8.26.0048 -Voto no 415
7
A guarda municipal Vera Lúcia (fls.
162) relatou, em juízo, que a motocicleta do apelante constava do cadastro do
sistema, por isso foram acionados quando o motociclo adentrou o município.
Iniciaram o acompanhamento na saída
de acesso à Rodovia Fernão Dias, próximo ao Frango Assado, sentido
Mairiporã, e procederam à abordagem, ocasião em que o apelante confessou a
prática do delito.
A vítima compareceu à delegacia e
reconheceu a motocicleta do apelante como sendo à utilizada no crime, bem
como o capacete apreendido em seu poder, o mesmo utilizado pelo roubador
que ocupava a garupa da moto e anunciou o assalto.
As
filmagens
das
câmeras
de
monitoramento do sistema "Muralha" registraram o momento em que o
apelante adentrou o município de Atibaia, juntamente com o comparsa, e na
saída, a sua motocicleta acompanhada da que foi roubada da vítima.
Em juízo (fls. 162), a guarda municipal
Conceição relatou que estavam em patrulhamento próximo ao Frango
Assado, quando foram comunicadas acerca de uma motocicleta suspeita no
acesso à Rodovia Fernão Dias.
Procederam a abordagem, ocasião em
que o apelante admitiu ter adentrado a cidade de Atibaia no dia dos fatos, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501578-13.2019.8.26.0048 -Voto no 415
8
companhia de outro indivíduo, com o qual praticou o roubo.
Compareceram ao local mais uma
viatura da GCM e uma da Polícia Federal. O apelante foi conduzido à
delegacia, mas não sabe dizer se houve reconhecimento por parte da vítima.
O policial civil Fernando (fls. 162)
afirmou, em juízo, que a vítima narrou ter sido abordada por dois indivíduos,
em uma motocicleta, os quais a acompanharam durante alguns minutos.
Os roubadores logo se aproximaram e
anunciaram o assalto, razão pela qual a ofendida abandonou a motocicleta e
correu.
Os fatos ocorreram em fevereiro, mas
através do sistema de monitoramento "Muralha Digital" foi possível
identificar o emplacamento da moto, com a qual o apelante foi abordado no
mês de maio por uma equipe da Guarda Municipal.
Carlos
Eduardo
foi
conduzido
à
delegacia, ocasião em que confessou a autoria do roubo, praticado em
comparsaria com um indivíduo de prenome Felipe, morador da cidade de
Nazaré Paulista e autor de outros roubos praticados em Mairiporã.
Exibida uma fotografia retirada do
sistema de monitoramento para o apelante, que confirmou ser o indivíduo na
garupa da moto e disse que comparsa abordou a vítima contra a sua vontade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501578-13.2019.8.26.0048 -Voto no 415
9
Não teve contato com a ofendida, mas
soube que ela reconheceu o capacete utilizado pelo roubador, cor preta com
detalhes em vermelho, o mesmo utilizado pela apelante quando da abordagem
policial.
A testemunha de defesa Paula (fls. 162)
disse, em juízo, que não estava com o apelante e nada sabe sobre os fatos.

Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia.
Em que pese a negativa de Carlos
Eduardo em juízo, em sede policial, o apelante confessou a autoria do delito
com riqueza de detalhes, na medida em que relatou a dinâmica dos fatos nos
moldes narrados pela vítima, notadamente a perseguição na rodovia, o
abandono da motocicleta pela ofendida, além da indicação do comparsa.
As agentes da Guarda Municipal e o
policial civil Fernando relataram que a motocicleta utilizada no roubo foi
flagrada pelo sistema de monitoramento por câmeras, denominado "Muralha
Digital", no momento em que deixava o município de Atibaia juntamente
com a moto roubada e todos confirmaram que o apelante confessou a prática
do delito na companhia de um comparsa.
A
vítima
reconheceu
o
capacete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501578-13.2019.8.26.0048 -Voto no 415
10
utilizado pelo roubador, o mesmo apreendido com o apelante e registrado
pelas câmeras de monitoramento no dia dos fatos.
Cumpre destacar que é pacífica a
orientação jurisprudencial, em tema de crime patrimonial, no sentido de
conferir credibilidade às declarações da vítima, notadamente quando
desconhece a pessoa do apelante, de sorte que não teria qualquer interesse na
condenação de inocente.
Vide, nesse rumo:
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio,
geralmente
praticados
na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios,
quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia e os depoimentos das testemunhas
colhidos em Juízo.” (AgRg no AREsp 865.331/MG,
Rel. Min Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julg. em
09/03/2017, DJe 17/03/2017).
No
mesmo
sentido
devem
ser
apreciados os depoimentos das guardas municipais e do investigador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501578-13.2019.8.26.0048 -Voto no 415
11
polícia, eis que a condição de agente da lei não retira o valor da prova
testemunhal produzida, uma vez que, como qualquer testemunha, presta o
compromisso e a obrigação de dizer a verdade. Confira-se:
“A condição de as testemunhas serem policiais não
retira o valor da prova produzida, porque, como
qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e
206, 1a parte). Na jurisprudência consolidada desta
Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso.” (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Min
Felix Fischer, Quinta Turma, julg. em 21/05/2019,
DJe 27/05/2019).
Ademais, a testemunha de defesa Paula,
namorada do apelante, não sustentou a negativa apresentada por ele em juízo,
ao afirmar que não estava na companhia de Carlos Eduardo e nada sabe sobre
os fatos.
Desse modo, o conjunto probatório
produzido composto pelas filmagens das câmeras de monitoramento, a
confissão extrajudicial do apelante em consonância com a narrativa da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501578-13.2019.8.26.0048 -Voto no 415
12
e dos agentes da lei, autoriza a condenação pelo crime de roubo, de modo que
não há que se falar em fragilidade probatória.
Por derradeiro, a reprimenda não
comporta reparo.
A pena-base foi exasperada no patamar
de um quinto, mas retornou ao mínimo legal reconhecidas as atenuantes da
confissão e da menoridade relativa, a teor da Súmula 231 do E. Superior
Tribunal de Justiça, uma vez que não há agravantes a serem consideradas.
Comprovada a causa de aumento de
pena do concurso de agentes, nos termos da prova oral acusatória, a
reprimenda foi elevada em um terço, de acordo com os ditames legais,
totalizada a pena final de cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento
de treze dias-multa, no patamar mínimo.
Regime fechado, único afeto aos
praticantes da criminalidade violenta, como o roubo em comparsaria,
demonstrada a gravidade concreta do delito, de modo que os demais
desatendem ao binômio da reprovabilidade e da suficiência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR